Tribunal: STF
Processo: HC 70019
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
EMENTA:  - Necessidade do  interrogatorio do  réu, capturado antes do
trânsito, em julgado, da sentença condenatória. Precedente do Supremo
Tribunal (1a. Turma, HC 65.557).
        Habeas  Corpus concedido  para anular o julgamento de segundo
grau, não precedido daquela formalidade.::